Tribunal: TJDFT
Processo: 0728548-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Trata-se de Habeas Corpus (id no 38739780), com pedido liminar, impetrado por PAULO ROBERTO DE MATOS JUNIOR em favor do paciente GILMAR RIBEIRO LOPES que se encontra preso acusado pela prática, em tese, do(s) delito(s) tipificados no art. 2o, § 3o e §4o, inciso IV, da lei 12.850/2013, incurso, duas (02) vezes no art. 33 “caput” c/c art. 40. Inc. V da lei 11.343/06, Incurso no art. 1o §4o da lei 9.613/98 duas (02) vezes. A autoridade impetrada é o JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL que, nos autos de 0745480-53.2021.8.07.0001, manteve a prisão preventiva do paciente (id no 134404045 dos autos de origem). Insatisfeito, o impetrante discorre, em linhas gerais, sobre suposta inépcia da peça acusatória que, no seu entender, é genérica e sem fatos individualizados. Caso referida tese não seja acolhida, tece arrazoado acerca da ausência dos requisitos para manutenção/decretação da prisão preventiva do paciente. Afirma que o paciente possui bons antecedentes, tem residência fixa, família constituída e é empresário. Relata a presença dos requisitos necessários para concessão de liminar consistente em “relaxar a prisão do Paciente, ordenando a expedição do necessário alvará de soltura, determinando a sua substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão, se o caso”. Colaciona julgados e dispositivos legais que aduz encampar a sua tese. Por conseguinte, o impetrante requer que a ordem seja concedida, confirmando-se a liminar. O feito foi instruído com as documentações de ids no 38739792 e seguintes. É a síntese do necessário. Decido. Nos termos do artigo 41 do código de Processo Penal, a denúncia deverá conter a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. In casu, observo que o MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia (id no 38739798) contra o paciente que foi acusado pela prática, em tese, do(s) delito(s) tipificados no art. 2o, § 3o e §4o, inciso IV, da lei 12.850/2013, incurso, duas (02) vezes no art. 33 “caput” c/c art. 40. Inc. V da lei 11.343/06, Incurso no art. 1o §4o da lei 9.613/98 duas (02) vezes. Diferentemente do que faz crer o impetrante, observo, nesta análise inicial, o perfeito enquadramento da denúncia aos requisitos delineados no artigo 41 do CPP, tendo a peça acusatória (id no 38739798) sido descrita com todas as circunstâncias dos supostos fatos criminosos e de forma individualizada, em atenção ao devido processo legal e de modo a permitir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, atribuindo ao paciente uma das lideranças de núcleo criminoso de um cartel com o objetivo de adquirir drogas no Estado do Mato Grosso, em região de fronteira com a Bolívia e distribuí-la ao mercado consumidor do Distrito Federal, sendo responsável pelo financiamento, logística e distribuição de drogas na região de Samambaia, em cooperação com as demais lideranças, além de realizar lavagem de capitais com os valores advindos do tráfico de drogas com a aquisição de imóveis e veículos de luxo. Sob essa ótica, faz-se patente a presença da justa causa da persecução penal que é entendida[1] como o lastro probatório mínimo a embasar a pretensão acusatória e se satisfaz com a demonstração da materialidade e indícios de autoria, como no caso, sendo a certeza destas somente exigida no julgamento do mérito da causa. Devo deixar registrado ainda que a questão relativa à autoria do crime e às demais teses defensivas serão analisadas na sentença, momento oportuno para a discussão sobre a verdade dos fatos. Desse modo, mostra-se prematuro o avançar neste mérito, especialmente em sede deste habeas corpus cuja dilação probatória é incompatível com o seu rito célere. Em sintonia, manifestou-se o juízo a quo (id no 132062244 dos autos de origem): “Conforme exige o art. 41 do Código de Processo Penal, a inicial acusatória traz em seu bojo imputações claras e precisas em desfavor de todos os denunciados, descrevendo as condutas criminosas e elencando a possível participação de cada um deles na organização criminosa ora apurada. Diversamente do que propõe os causídicos constituídos, as condutas descritas na denúncia estão individualizadas, o que possibilita o exercício do contraditório. Com efeito, segundo entendimento da doutrina e jurisprudência majoritária, a rejeição da denúncia com base na inépcia da inicial deve ocorrer diante da inexistência de narrativa clara dos fatos e suas circunstâncias, em especial porque a justa causa é fundada na existência de elementos probatórios mínimos que indiquem a autoria e a materialidade delitiva. Não se exige, em uma análise perfunctória, que haja a cabal comprovação de todos os elementos de prova carreados aos autos, o que poderá ser feito somente durante a instrução processual. Destarte, aplica-se na ocasião do recebimento da denúncia o princípio do in dubio pro societate, de forma a possibilitar ao órgão acusador a produção das provas de seu interesse e também à defesa a produção de elementos que afastem a imputação contida na denúncia. Nesse diapasão, as defesas dos acusados buscam a rejeição da denúncia por inépcia utilizando como substrato elementos meritórios que demandam análise mais aprofundada, em especial quando alegam que os fatos são fantasiosos ou que os réus não tinham qualquer envolvimento com os fatos criminosos narrados na denúncia”. (grifo nosso) A par disso, perfilho da linha, já adotada por esta Corte[2], no sentido de que “a determinação do trancamento da ação penal por meio de ‘habeas corpus’ é medida excepcional, somente se justificando se for demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de indícios de autoria ou materialidade do crime, a violação dos requisitos legais exigidos para a denúncia, a atipicidade da conduta ou a ocorrência de causa extintiva da punibilidade”, o que não ocorreu na situação sub judice. Essa é, inclusive, a mesma linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1. O trancamento do inquérito policial, assim como da ação penal, é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria e de provas sobre a materialidade do delito. 2. Aangusta via do habeas corpus e do recurso ordinário em habeas corpus não permite que as teses de maior indagação ou questionamentos jurídicos ou probatórios, como, por exemplo, firmar a inépcia da denúncia, por ausência de descrição de todas as circunstâncias criminosas, sejam examinadas a contento, porquanto ação de manejo rápido. (...) (AgRg no RHC n. 162.800/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022.)” (grifo nosso) Ademais, entendo que a prisão deve ser mantida, em virtude do risco de reiteração delitiva revelado pelos próprios fatos: trata-se de uma organização criminosa complexa, voltada a abastecer o comércio de entorpecentes nesta capital, com vínculo direto com traficantes de outro estado da Federação. Nesse ponto, extrai-se dos autos que o paciente, juntamente com os réus STEFANIO e GILBERTO, desempenha a função de líder de grupo criminoso “responsável pela aquisição e transporte de centenas de quilogramas de cocaína/crack para difusão ilícita no Distrito Federal. A função de sobreposição se torna ainda mais nítida quando observados os RIF’s fornecidos pelo Banco Central, nos quais é possível perceber uma movimentação milionária todos os anos. Some-se a isso a alta periculosidade deles, que ostentavam forte arsenal de armas de fogo em suas residências, a indicar forte envolvimento com o mundo do crime”, tal qual escorreitamente consignou a autoridade apontada como coatora (id no 134404045 dos autos de origem). Com efeito, entendo que a mantença da prisão preventiva do paciente mostra-se necessária e adequada para garantir a ordem pública em sua dimensão subjetiva, ou seja, a fim de evitar reiteração delitiva. Além disso, registro que a manutenção dessa prisão cautelar também tem importância coletiva, com vistas a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça que, por certo, ficariam abalados com a liberdade do paciente, diante das circunstâncias anteriormente elencadas, mormente ante os elementos informativos que apontam o profundo envolvimento do paciente na liderança da traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Outrossim, a parte impetrante não trouxe elementos novos aptos a alterar da situação fática e jurídica descrita acima, não havendo motivos suficientes para rever a decisão que determinou a prisão preventiva, especialmente ante a gravidade dos fatos imputados ao paciente, conforme bem salientado na decisão atacada (id no 134404045 dos autos de origem). Como se não bastasse, compreendo que as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito, não constituem óbice à decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar, como no caso em apreço. Nesse mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados de minha lavra: “(...) 1. A fundamentação da prisão preventiva se baseia na gravidade do delito cometido e também no requisito legal da garantia da ordem pública, previsto no art. 312 do CPP., respaldada, ainda, nos fatos concretos obtidos pela autoridade policial. 2.O delito praticado sob as circunstâncias noticiadas nos autos, além da gravidade do comportamento, demonstra a periculosidade do paciente, na medida em que andava armado. 3. Ordem denegada. (Acórdão 724259, 20130020228503HBC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/10/2013, publicado no DJE: 21/10/2013. Pág.: 234)” (grifo nosso) “(...). 1 - Presentes o fumus commissi delicti consolidado na presença da materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria do crime imputado ao paciente, bem como o periculum libertatis, em razão do risco que a liberdade representa à ordem pública. 2- A prisão preventiva do paciente se revela necessária e adequada para garantir a ordem pública, especialmente, diante da quantidade de agentes e da agressividade empregada na ação delitiva. 3- A alegada condição pessoal favorável, por si só, não tem o condão de garantir ao paciente a sua liberdade, quando todo o contexto fático recomenda o contrário. 4- Ordem denegada. (Acórdão 1430499, 07152300620228070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no PJe: 30/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) Por conseguinte, entendo, em princípio, que não se pode ignorar a gravidade do comportamento do acusado, com descrédito para a Justiça e sinalização de impunidade para a sociedade, a evidenciar a necessidade de manutenção da custodia cautelar, afastando o aventado constrangimento ilegal por parte da autoridade impetrada e inviabilizando a adoção de medidas alternativas à prisão, nos moldes do artigo 319 do Código de Processo. Ademais, saliento que uma melhor apreciação sobre o aqui requerido, só poderá ser feita após a intervenção obrigatória do agente fiscalizador e será submetida ao Colegiado. Diante do exposto, indefiro a liminar requerida. Solicitem-se as informações. Após, ao Ministério Público. [1] (Acórdão 1601185, 07256249720218070003, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no PJe: 13/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [2] (Acórdão 1428820, 07165144920228070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no DJE: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)